Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ressalte-se que para configurar a obscuridade assentada no art. 1022 do CPC, o julgado deve carecer de clareza em sua redação, de modo a tornar difícil a exata interpretação sobre os seus termos, o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. Diante da inexistência de obscuridade no decisum, rejeitar os aclaratórios é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.